Tribunal: STJ
Processo: 0020860-58.2018.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879769 - PE (2025/0084642-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: IOLANDA MARIA LOURENCO FERREIRA
ADVOGADOS
: MARCIO MARCONE DE LIMA SANTOS - PE045217
LEANDRO LUIZ FIRMINO DA SILVA - PE045653
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : PAULO SÉRGIO CAVALCANTI ARAÚJO - PE014453
GIOVANA ANDRÉA GOMES FERREIRA - PE000983B
FELIPE VILAR DE ALBUQUERQUE - PE022738
CRISTINA CÂMARA WANDERLEY QUEIROZ - PE020674
ALMIR BEZERRA DE ALMEIDA FILHO - PE035924
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49746713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 4297e3f1-d135-463c-b1d1-86a539fef8f1

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49746713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 4297e3f1-d135-463c-b1d1-86a539fef8f1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879769 - PE (2025/0084642-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: IOLANDA MARIA LOURENCO FERREIRA
ADVOGADO
: MARCIO MARCONE DE LIMA SANTOS - PE045217
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por IOLANDA MARIA
LOURENÇO FERREIRA para desafiar decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, pois o agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada, abstendo-se de atacar a incidência da Súmula 7 do STJ.
Sustenta a parte agravante que, ao contrário do consignado,
impugnou de forma específica os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem.
Requer, assim, seja conhecido e provido o recurso.
Documento eletrônico VDA48177597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/06/2025 05:34:23
Código de Controle do Documento: 4ea1261e-2e0a-453c-96b2-7ea584130b79

Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
decisum
sentido de que a parte deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles, de
acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e no art. 932, III, do CPC
/2015.
No caso, o juízo de prelibação negativo proferido pelo Tribunal de
origem, ao inadmitir o recurso especial, consignou que a análise acerca da demanda
importaria na incursão no acervo fático-probatório, esbarrando na Súmula 7 do STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante não
infirmou de forma clara e específica esse fundamento, em evidente desrespeito ao
princípio da dialeticidade.
Não se mostra suficiente, para fins de impugnação aos fundamentos
da inadmissão do recurso especial, a mera alegação genérica de desnecessidade de
reexame fático-probatório, ainda que haja menção à tese recursal.
O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de
explicitar, de forma específica, concreta e pormenorizada, os motivos pelos quais a
decisão atacada deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o
seu desacerto, o que não ocorreu.
Em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões pelas quais
se entende ser possível o conhecimento da pretensão independentemente do reexame
fático-probatório, mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas
fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, "b", DO CPC
/2015. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVISÃO
LEGAL
EXPRESSA.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
Documento eletrônico VDA48177597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/06/2025 05:34:23
Código de Controle do Documento: 4ea1261e-2e0a-453c-96b2-7ea584130b79

INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTO DE INADMISSIBILIDADE NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera necessária a
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do recurso
especial para que se conheça do respectivo agravo.
4. Inadmitido o apelo nobre com base na Súmula 7/STJ, não basta a simples
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita
breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que
partiu o aresto faz-se imprescindível, o que não ocorreu na espécie.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.829.565/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.) [Grifos
5/10/2021
22/10/2021
acrescidos).
Assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente agravo
interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48177597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/06/2025 05:34:23
Código de Controle do Documento: 4ea1261e-2e0a-453c-96b2-7ea584130b79

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.879.769 / PE
Número Registro: 2025/0084642-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00208605820188172001 208605820188172001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IOLANDA MARIA LOURENCO FERREIRA
ADVOGADOS
: MARCIO MARCONE DE LIMA SANTOS - PE045217
LEANDRO LUIZ FIRMINO DA SILVA - PE045653
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : PAULO SÉRGIO CAVALCANTI ARAÚJO - PE014453
GIOVANA ANDRÉA GOMES FERREIRA - PE000983B
FELIPE VILAR DE ALBUQUERQUE - PE022738
CRISTINA CÂMARA WANDERLEY QUEIROZ - PE020674
ALMIR BEZERRA DE ALMEIDA FILHO - PE035924
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - REAJUSTES E REVISÕES
ESPECÍFICOS - ART. 144 DA LEI 8.213/91 E/OU DIFERENÇAS
DECORRENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: IOLANDA MARIA LOURENCO FERREIRA
Documento eletrônico VDA49656622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:52
Código de Controle do Documento: 35bbdddb-f2ae-4f08-a408-1cbb4982d0d2

ADVOGADOS
: MARCIO MARCONE DE LIMA SANTOS - PE045217
LEANDRO LUIZ FIRMINO DA SILVA - PE045653
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : PAULO SÉRGIO CAVALCANTI ARAÚJO - PE014453
GIOVANA ANDRÉA GOMES FERREIRA - PE000983B
FELIPE VILAR DE ALBUQUERQUE - PE022738
CRISTINA CÂMARA WANDERLEY QUEIROZ - PE020674
ALMIR BEZERRA DE ALMEIDA FILHO - PE035924
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:52
Código de Controle do Documento: 35bbdddb-f2ae-4f08-a408-1cbb4982d0d2